Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732914-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E S P A C H O Após a prolação de decisão não conhecendo do recurso em epígrafe (ID 50864172), porquanto prejudicado em razão do sentenciamento do feito da origem, o agravante peticiona (ID 51484242) requerendo o desarquivamento do processo principal e a nulidade dos atos do presente recurso, pois, segundo ele, o feito foi arquivado sem que o Juízo a quo tivesse ciência da interposição do recurso, além da ausência de intimação do patrono em todo o trâmite processual. Ora, evidente que a pretensão do agravante para reforma da r. sentença de extinção deverá ser aviada, naquele feito, por meio da via recursal adequada e não no bojo do presente agravo de instrumento, cujo objeto é alheio ao inconformismo manifestado nesta oportunidade. Além disso, o recorrente se descuida que o art. 1.018 do Código de Processo Civil prevê que o agravante poderá requerer “a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso”, ainda que a ausência de tal providência não ocasione a inadmissibilidade do recurso, quando se trata de autos eletrônicos. Por fim, verifica-se dos expedientes deste agravo que o sistema registrou ciência da parte agravante tanto do despacho de ID 50013620, quanto da decisão de ID 50864172, além de ambos terem sido disponibilizados no DJe, a esvaziar a alegação de ausência de intimação do patrono, pelo menos nesta Instância recursal. Com essas considerações, nada a prover em relação ao petitório de ID 51484242. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador